Tribunal: TJPA
Processo: 0830710-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830710-75.2020.8.14.0301

APELANTE: DAVID DE JESUS ARAUJO BITTENCOURT

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. LEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES REPASSADOS AOS CONSUMIDORES. PERDAS NÃO TÉCNICAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL. DANO MORAL E DANO MATERIAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cabe à ANEEL elaborar disposições quanto às políticas tarifárias aplicáveis às concessionárias de energia elétrica.

2.As perdas não-técnicas consistem em erros de faturamento, medição, furtos e fraudes.

3.In casu,
a cobrança de perdas não-técnicas realizada pela empresa de concessionária de energia elétrica está estabelecida pela ANEEL, com base em critérios que visam respeitar o equilíbrio econômico-financeiro e a peculiaridade da empresa, ao estipular um limite de perda regulatória repassada na tarifa de energia elétrica como custo do serviço.

4.É lícita, portanto, a referida cobrança, desde que respeitados os parâmetros definidos pela ANEEL, em sua Resolução Normativa 414/2020.

5. Ausente a ocorrência de ato ilícito, não há que se falar em dano moral e material.

6. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0830710-75.2020.8.14.0301

APELANTE: DAVID DE JESUS ARAÚJO BITTENCOURT

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível (Id. 5184749) interposta por DAVID DE JESUS ARAÚJO BITTENCOURT contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Belém (Id. 5184746) que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA movida em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente a demanda.

Segundo os autos de origem consta que o autor, ora apelante, alega que além do valor referente à compra de energia, distribuição, encargos setoriais e tributos, a apelada imputou ao autor o ônus de arcar com prejuízos à título de perdas, conforme consta em fatura referente a sua Unidade Consumidora nº 1285530, no valor de R$ 54,47 (cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Esclarece que, de acordo com a ANEEL, o sistema elétrico é composto por geração, transmissão e distribuição. E as perdas referem-se à energia elétrica gerada que passa pelas linhas de transmissão (rede básica) e redes de distribuição, mas que não chega a ser comercializada, seja por motivos técnicos ou comerciais.

Analisa que as perdas não técnicas ou comerciais decorrem principalmente de furto (ligação clandestina, desvio da rede) ou fraude de energia (adulterações no medidor), popularmente conhecidos como “gatos”, erros de medição e de faturamento.

E informa que, conforme a Resolução Normativa ANEEL nº. 338, as perdas não técnicas são apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, considerando, portanto, todas as demais perdas associadas à distribuição de energia elétrica, tais como furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição, dentre outros.

Segue esclarecendo que os valores regulatórios são calculados pela ANEEL. E que, em 2015, foi aprovada pela Agência Reguladora, a cobrança de 34% (trinta e quatro por cento) sobre o consumo de todos os usuários, de acordo com a Nota Técnica nº 198/2015-SGT/ANEEL.

Informa que, após a Resolução nº 414/2011, sobretudo com o advento dos artigos 113 e 114, a apelada potencializou uma política de recuperação de consumo, visando a devolução de valores quando houver faturamento a menor ou ausência de faturamento, sob pena de corte administrativo no fornecimento de energia.

Alega que a concessionária vem enriquecendo ilicitamente às custas de seus usuários, pois aufere duas vezes pelas supostas “perdas não técnicas”.

Requereu, ao final, tutela antecipada para deixar de constar em sua conta de energia elétrica a parcela de “perda de energia”, e ao final, pugnou pela condenação da empresa de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano material, referente às cobranças indevidas dos últimos cinco anos em dobro; condenação em danos morais em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, por fim, a condenação da apelada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 20%.

A tutela antecipada foi indeferida, consoante decisão de Id. 5184717.

A empresa requerida não apresentou contestação, conforme certidão de Id. 5184735.

O MM. Juízo Monocrático decretou a revelia da empresa apelada. (Id. 5184741).

Petição apresentada pelo apelante (Id. 5184744) informando que não possuía interesse na produção de provas.

Sobreveio a r. Sentença ora combatida, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir (Id. 5184746).

“É o relatório. Decido.

Não há preliminares a serem apreciadas pelo que passo ao mérito.

A revelia decretada não implica necessariamente na procedência do pedido, uma vez que refere-se a matéria de fato e de direito. Sendo assim, se faz imprescindível a apreciação do pedido da parte autora diante da legislação regente da matéria.

O cerne da lide versa na ocorrência por parte do requerente em pagar em sua fatura mensal de consumo de energia elétrica a parcela denominada "perda” e que a requerida além de cobrar nas faturas dos consumidores ainda cobra das pessoas que fazem o denominado “gato”, e assim recebendo duas vezes.

Observo dos autos que tal cobrança realizada pela requerida está autorizada pela ANEEL por meio da Resolução nº 414/2010 e de sua Nota Técnica nº 198/2015, que se referem a quarta revisão tarifárica periódica da requerida.

Assim, diante de tais atos normativos da ANEEL, órgão responsável pela fiscalização e fixação das tarifas de energia elétrica do sistema nacional, não restam dúvidas que tais cobranças restam lícitas.

Tal conclusão verifica-se na parte final da referida Nota Técnica:

V. DA CONCLUSÃO 180. Com base na legislação vigente, no Contrato de Concessão nº 182/1998, no que consta neste processo e nas informações contidas nesta Nota Técnica, opina-se: a) pela aprovação do resultado da quarta revisão tarifárica periódica da CELPA, a vigorar a partir de 07 de agosto de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,47% sendo 10,22% para os consumidores em alta tensão e 6,30% para os consumidores em baixa tensão; b)pela fixação das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição –TUSD e as Energia Elétrica –TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da CELPA; c) pelo estabelecimento dos valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como Demais Instalações de Transmissão – DIT- de uso exclusivo; d)pela aprovação dos valores da previsão anual dos encargos de serviços do sistema – ESS e de energia de reserva – EER; e) pela homologação do valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético –CDE a ser repassado pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A- Eletrobás à CELPA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifárica; f) pela aprovação do componente Pd do fator X em 1,50%; g) pela aprovação do componente T do Fator X em 0,21%; h) pela aprovação do referencial regulatório de perdas não técnicas de energia em 34% sobre o mercado de baixa tensão, inclusive para os reajustes de 2016 a 2018.

Quanto ao fato da requerida diligenciar a fiscalização e cobrança das pessoas que se utilizam do denominado “gato” em suas unidades consumidoras de energia elétrica, também faz autorizada por atos normativos da ANEEL.

No que se refere aos danos materiais e morais pleiteados restam também indeferidos, diante da conduta da requerida estar baseada em ato normativo da ANEEL que autoriza a cobrança discutida na ação.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS na ação de declaração de inexigibilidade de cobrança c/c/ repetição de indébito e danos morais ajuizados por David de Jesus Araújo Bittencourt em face de Equatorial Pará Distribuidores (rede celpa), na forma do art. 487, I, do CPC.

(...)”

Inconformado, o autor apresentou recurso de APELAÇÃO, alegando, em síntese, a cobrança ilícita por parte da apelada, em discordância com o Código de Defesa do Consumidor; afirma que, após a Resolução nº 414/2011, sobretudo com o advento dos artigos 113 e 114, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA potencializou uma política de recuperação de consumo, visando a devolução de valores quando houver faturamento a menor ou ausência de faturamento; e aduz que a reiterada prática abusiva da concessionária vai de encontro com a legislação pátria, especialmente o Código de Defesa do Consumidor, embora a cobrança seja autorizada pela ANEEL, através de sua Resolução nº 414/2010 e a Nota Técnica nº 198/2015.

Ao final, requereu o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada em sua totalidade, a fim de julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 5184756.

Encaminhados os autos a esta Corte de Justiça, e sendo os autos regularmente distribuídos, coube-me a relatoria.

Em despacho de Id. 7785724 determinou-se o encaminhamento do feito à ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica para manifestar seu interesse em integrar a lide.

Petição de Id. 8014326 apresentada pela Advocacia Geral da União requerendo nova intimação, em sendo proferida decisão no feito, a fim de possibilitar análise dos autos e eventual manifestação da entidade.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que reconheceu a regularidade da cobrança efetuada pela empresa recorrente denominada “perdas não técnicas”.

De acordo com a inicial, o apelante alega que a empresa apelada atua com dolo e má-fé, visando enriquecer ilicitamente com o transpasse de seus riscos como exploradora de atividade econômica para o autor, que sempre adimpliu com suas obrigações perante a empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Adianto que sem razão o apelo, senão vejamos.

Com efeito, no exercício de sua competência privativa para legislar sobre energia (CF/88, art. 22, IV), a União editou a Lei nº 9.427/1996, mediante a qual, entre outras providências, criou entidade com competência normativa e reguladora da aludida atividade econômica – a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Os artigos 1º e 2º do referido diploma legal dispõem sobre a criação da ANEEL e suas atribuições, sendo uma delas a regulação do comércio de energia elétrica, vejamos:

Art. 1º É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.

Art. 2o A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.

Em consulta ao sítio eletrônico da ANEEL buscou-se identificar o conceito das referidas “perdas não técnicas” questionados pelo apelante, a fim de se verificar a legalidade do seu repasse ao apelante
[1]
.

Assim, verificou-se que as perdas na distribuição de energia podem ser definidas como a diferença entre a energia elétrica adquirida pelas distribuidoras e a faturada aos seus consumidores. E que tais perdas podem ser técnicas ou não técnicas.

As perdas técnicas são inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica, pois parte da energia é dissipada no processo de transporte, transformação de tensão e medição em decorrência das leis da física. Essas perdas, portanto, estão associadas às características de carregamento e configuração das redes das concessionárias de distribuição. Os montantes de perdas técnicas são divididos pela energia injetada, que é a energia elétrica inserida na rede de distribuição para atender aos consumidores, incluindo as perdas.

Já as perdas não técnicas, ora questionada, s
ão apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, têm origem principalmente nos furtos (ligação clandestina, desvio direto da rede), fraudes (adulterações no medidor ou desvios), erros de leitura, medição e faturamento. Essas perdas, também denominadas popularmente de “gatos”, estão em grande medida associadas à gestão da concessionária e às características socioeconômicas das áreas de concessão. Os montantes de perdas não técnicas são divididos pelo mercado de baixa tensão faturado
.

Extrai-se, ainda, que os valores regulatórios das perdas não técnicas são calculados pela ANEEL através de metodologia de comparação de desempenho das distribuidoras de energia, disponibilizado no sítio eletrônico da Agência Reguladora.

E, conforme consta na sentença recorrida, na petição inicial do processo em análise e a partir das informações extraídas do sítio eletrônico da ANEEL, a cobrança de perdas não técnica realizada pela empresa requerida está autorizada pela agência reguladora, através de sua Resolução nº 414/2010 e na Nota Técnica nº 198/2015-SGT/ANEEL, Brasília, 29 de julho de 2015, que se refere à quarta revisão periódica da tarifa, que assim dispõem:

“V. DA CONCLUSÃO 180. Com base na legislação vigente, no Contrato de Concessão nº 182/1998, no que consta neste processo e nas informações contidas nesta Nota Técnica, opina-se: a) pela aprovação do resultado da quarta revisão tarifária periódica da CELPA, a vigorar a partir de 07 de agosto de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,47%, sendo 10,22% para os consumidores em alta tensão e 6,30% para os consumidores em baixa tensão; b) pela fixação das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD e as Energia Elétrica – TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da CELPA; c) pelo estabelecimento dos valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como Demais Instalações de Transmissão – DIT – de uso exclusivo; d) pela aprovação dos valores da previsão anual dos encargos de serviços do sistema – ESS e de energia de reserva – EER; e) pela homologação do valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE a ser repassado pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras à CELPA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária; f) pela aprovação do componente Pd do Fator X em 1,50%; g) pela aprovação do componente T do Fator X em 0,21%; h)
pela aprovação do referencial regulatório de perdas não técnicas de energia em 34% sobre o mercado de baixa tensão, inclusive para os reajustes de 2016 a 2018
.”

Assim, conforme consta na decisão ora recorrida, estando a cobrança ora impugnada, referente às “perdas não técnicas” autorizadas pela ANEEL, não restam dúvidas quanto à legalidade da cobrança.

No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quando do julgamento de apelação proferida em sede de Ações Civis Públicas ajuizadas pela Andeco - Associação Nacional de Consumidores, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 775.019.814,66. APELAÇÃO. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. PRELIMINARES. SENTENÇA DESFUNDAMENTADA. RECURSO DESFUNDAMENTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. ANDECO.
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE VALORES REPASSADOS AOS CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTO. PERDAS NÃO TÉCNICAS CONSISTENTES EM ERROS DE FATURAMENTO, MEDIÇÃO, FURTOS E FRAUDES. MATÉRIA REGULADA PELA ANEEL. LICITUDE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ações civis públicas ajuizadas pela Andeco - Associação Nacional de Consumidores. 1.1.
Sentença que julga improcedentes os pedidos de declaração de abusividade da cobrança das perdas não técnicas consistentes em erros de faturamento, medição, furtos e fraudes experimentadas pela ELEKTRO, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica.
1.2. No recurso, a autora suscita a preliminar de nulidade da sentença, por vício de fundamentação e, no mérito, diz que o repasse das tarifas dos valores correspondentes às perdas não-técnicas decorrentes de furtos, fraudes e demais atos ilícitos fere o princípio da modicidade das tarifas. 1.3. Em contrarrazões, a ré argui a preliminar de não conhecimento do apelo, porque não impugnados os argumentos da sentença e aponta inovação recursal. 2. Da preliminar de não conhecimento do recurso - rejeição. 2.1. Deve ser conhecido o recurso que expõe, ainda que sucintamente, os fatos e o direito pretendido e impugna os fundamentos da sentença (art. 1.010, CPC). 3. Da inovação recursal - não configuração. 3.1. Não há inovação recursal quando a parte repete, perante o Tribunal, um dos pedidos da inicial que foram julgados improcedentes. 4. Da preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação - rejeição. 4.1. Havendo manifestação na sentença em torno de todos os pedidos formulados na peça de ingresso, deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação. 5. Do mérito. 5.1.
A controvérsia consiste em pesquisar a legalidade do repasse, aos consumidores, dos supostos prejuízos experimentados pela concessionária distribuidora de energia elétrica, correspondentes às perdas não-técnicas (PNTs), que se traduzem pela diferença de montante de energia, considerando-se o total que entra na rede de distribuição, o consumo medido e faturado e o montante das perdas técnicas. 5.2. Em outras palavras, as PNTs decorrem, normalmente, de furto de energia elétrica, fraude e defeito ou ausência de medição
. 6. Conquanto sejam inevitáveis, a ANEEL, por meio de atos administrativos normativos, regulamenta periodicamente as PNTs, indicando inclusive o responsável por arcar com esses custos. Isto é, nos ciclos de revisão tarifária de cada distribuidora de energia (como a ELEKTRO), a ANEEL, após longo e minucioso procedimento administrativo, define um parâmetro da PNT e os responsáveis por arcar com esses custos. 7. No caso da ELEKTRO, esse procedimento administrativo foi realizado em 2015, sendo composto por uma série de etapas que permitiram ampla participação de consumidores e associações como a ANDECO. 8.
As concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica não repassam toda perda tarifária aos seus consumidores, mas apenas uma porção denominada Perda (Não Técnica) Regulatória (PNTR), que é revisada e fiscalizada periodicamente pela ANEEL.
9. As PNTR são estabelecidas pela ANEEL para cada distribuidora com base em uma série de fatores. Estabelecida uma meta, todo custo excedente será de inteira responsabilidade da distribuidora. 10. Assim, a ANEEL, com base em diversos critérios que visam a respeitar o equilíbrio entre custo/equilíbrio e a peculiaridade de cada empresa, estipula um limite de perda regulatória que é repassada na tarifa de energia como custo do serviço, na forma de valor pago a título de compra de energia pela distribuidora junto aos agentes geradores, sendo que, ultrapassado esse teto, os custos são de responsabilidade exclusiva da distribuidora. Como se verifica, é a própria ANEEL quem estabelece um parâmetro aceitável de PNT que compõe o custo da energia elétrica de cada distribuidora. 11.
É lícita, portanto, a cobrança das perdas não-técnicas (PNTs) provenientes de furto de energia elétrica, fraude e defeito ou ausência de medição, desde que respeitados os parâmetros mínimos definidos pela ANEEL, em sua Resolução Normativa 414/2010.
12
. Mantida a sentença, segundo a qual observa-se que a transferência de percentual de perdas não técnicas aos consumidores, mediante regulamentação da autarquia competente, não implica em conduta abusiva da parte ré. Na realidade, consubstancia conduta absolutamente necessária à manutenção do serviço essencial em tarifas módica
s. Dada a licitude da cobrança, não há falar em restituição de tarifas indevidamente cobradas, tampouco em suspensão da cobrança de perdas não técnicas em faturas vindouras.? 13. Recurso improvido.”(TJ-DF 00018038720168070001 DF 0001803-87.2016.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/09/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Extrai-se do referido julgado que o procedimento para se estabelecer um percentual razoável das referidas perdas não técnicas é realizado pela ANEEL como consta em seu sítio eletrônico, em observância aos princípios da publicidade, transparência e participação pública.

Desta feita, considerando-se que a referida cobrança por parte da empresa apelada é realizada com base em avaliação da ANEEL, conforme se verifica do teor da Nota técnica nº 198/2015 que aprovou o referencial regulatório de perdas não técnicas e, ainda, em observância ao princípio da publicidade, entendo que não há que se falar em abusividade no repasse de percentual de perdas não técnicas aos consumidores.

Assim, conforme consta na sentença combatida, não restando demonstrada a presença de ato ilícito, abuso de direito ou defeito na prestação de serviço pela empresa requerida, porquanto a cobrança ora contestada se dá em plena conformidade com as normas regulamentadoras da ANEEL, não cabe a condenação da empresa recorrida em danos morais e materiais.

Diante dos fundamentos expostos, tenho que as alegações do apelante não têm o condão de infirmar a conclusão adotada na r. sentença.

Por estas razões, sob qualquer ângulo que se observe a questão, tem-se por descabida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença combatida.

Belém, 22 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/06/2022